Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-72.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-72.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: NELCI LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E GRATIFICAÇÃO (CESTA BÁSICA). AUTOAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 375/2015. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Saúde contra sentença que reconheceu o direito da servidora ao adicional por tempo de serviço e à gratificação denominada “cesta básica”, previstos na Lei Municipal nº 375/2015.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se os dispositivos legais que instituem o anuênio e a gratificação dependem de regulamentação para produzir efeitos; (ii) se a servidora comprovou o não recebimento das verbas ou se cabia ao Município demonstrar o pagamento; (iii) se há elementos que autorizem a reforma da sentença.

III. Razões de decidir
3. O art. 138 da Lei Municipal nº 375/2015 é claro ao instituir o adicional por tempo de serviço, fixando requisito temporal, base de cálculo e percentual, sendo norma de eficácia plena e autoaplicável.
4. Preenchido o tempo de serviço antes da vigência da lei, a servidora adquiriu o direito ao adicional a partir da publicação da norma, observada a prescrição quinquenal.
5. O pagamento das verbas constitui fato extintivo do direito, cujo ônus probatório recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo prova de quitação.
6. A gratificação prevista no art. 152 da mesma lei encontra-se vigente, conforme informação legislativa, cabendo igualmente ao Município demonstrar seu pagamento, o que não ocorreu.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece a autoaplicabilidade da Lei Municipal nº 375/2015 e a responsabilidade do ente público pela comprovação do pagamento das vantagens.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 138 da Lei Municipal nº 375/2015 possui eficácia plena e é devido a partir da vigência da lei, desde que preenchido o requisito temporal. 2. Compete ao Município comprovar o pagamento das verbas funcionais previstas em lei, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000957-31.2022.8.05.0242; Apelação nº 8000518-20.2022.8.05.0242; Apelação nº 8000338-14.2016.8.05.0242.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000812-72.2022.8.05.0242
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e, como apelada,
NELCI LIMA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora